Tribunal: TJSP
Processo: 1501972-83.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501972-83.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelada SALVINO DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara, e o 2o juiz.
Acórdão com a 4a juíza, des. Mônica Serrano." , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE BARROS
(Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1501972-83.2019.8.26.0318
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
APELADO: SALVINO DINIZ
COMARCA: LEME
VOTO No 17838
EXECUÇÃO FISCAL – CDA expedida contra pessoa falecida
anteriormente ao ajuizamento da execução – Nulidade –
Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal –
Súmula no 392 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
extinguiu execução fiscal com fundamento na ilegitimidade do executado, uma vez que
figura como devedor contribuinte falecido antes do ajuizamento da ação.
Em síntese, sustenta a apelante que a propositura da
execução fiscal contra devedor falecido, quando ausente prova de erro imputável à
Fazenda Pública, deve ser entendida como se ocorresse a morte do referido devedor no
curso da execução, não havendo qualquer regra proibitiva do redirecionamento, cabendo
aos herdeiros e a cônjuge supérstite comunicar ao cadastro municipal o óbito do
contribuinte, em face das obrigações advindas do art. 113, §2o, do CTN. Aduz ainda a
inaplicabilidade da súmula no 392 do STJ, já que não houve modificação do sujeito
passivo da execução, tratando-se, na verdade, de sucessão processual e não de mudança
de sujeito passivo. Requer o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão
recorrida, determinando-se o regular prosseguimento da presente Execução Fiscal.
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
A irresignação da Municipalidade é descabida.
Trata-se de execução fiscal proposta em 10/10/2019 para
cobrança de IPTU do exercício de 2016 em face de SALVINO DINIZ.
Noticiado o falecimento do executado ocorrido em
24/07/2016, conforme se vislumbra na certidão de óbito de fls. 13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80,
bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Dos autos, infere-se que, quando do ajuizamento da
execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia. De fato, ingressou em juízo contra
pessoa já falecida anteriormente à propositura da ação, já que a ação foi ajuizada em
2019 e há certidão que atesta que a parte executada é falecida desde 2016 (fl. 13).
Em observância ao art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, admite-
se a substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e
antes da prolação da sentença, desde que não implique modificação do sujeito passivo
da obrigação tributária. Tal entendimento restou consolidado na Súmula no 392 do
Superior Tribunal de Justiça.
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução".
Portanto, tem-se que a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento, ao que se
conclui que a exequente não tomou as providências necessárias para a regular
constituição de seu crédito, faltando-lhe certeza e legitimidade, ao contrário do que
preceitua o art. 202 do CTN. Frise-se que são inaplicáveis as disposições do CPC/2015
à espécie, e não apenas por se tratar de norma geral (prevalecendo a especial), mas
porque a mácula atinge o próprio lançamento, não se tratando de mera questão de
ilegitimidade.
Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não
basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar que, concretamente, se acha vinculado ao
título, que 'nulla executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a oportunidade
para definir quem vem a ser o devedor principal, subsidiário ou co-
responsável” (Lei de Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
Em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou o STJ no
mesmo esteio:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART.
543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR
SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE
REGISTRAR
A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele
ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não
é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda
do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução". Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art.
543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a obrigação dos
sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do
proprietário do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura
indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume somente nas
razões do presente recurso. 4. Agravo regimental parcialmente
conhecido
e,
nesta
parte,
não
provido.”
(STJ

AgRg
2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe
10/09/2013). Grifou-se.
De outra banda, segundo orientação do mesmo e.
Sodalício, o redirecionamento ao espólio ou aos sucessores só poderia ocorrer na
hipótese de falecimento após o ajuizamento da cobrança, sem necessidade de
substituição da CDA (precedentes: REsp 1.222.561/RS; rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Dje 25/05/2011; Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010).
Outrossim, mero descumprimento de obrigação acessória relativa à atualização do
cadastro não tem o poder de convalidar lançamento nulo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46. 176.
Apelação Cível no 1501972-83.2019.8.26.0318
Comarca: Leme
Apelante: Prefeitura Municipal de Leme
Apelado: Salvino Diniz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Exercício de 2016. Extinção do feito com fulcro no artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Hipótese
de sucessão tributária. Falecimento do executado. Sujeição
passiva do espólio ou dos herdeiros a depender da fase do
inventário. Inteligência do estatuído nos artigos 34 e 131, II e
III, do Código Tributário Nacional. Possibilidade de
substituição da certidão de dívida ativa. Inteligência do artigo
2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Recurso provido.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo município de
Leme em face de Salvino Diniz com vistas a cobrança de imposto predial e territorial
urbano do exercício de 2016.
Reconhecida, de ofício, carência de ação por ilegitimidade de
parte, extinguiu-se a cobrança (artigo 485, VI, do Código de Processo Civil). Daí por
que apela tempestivamente o município: sustenta legítima a substituição do polo
passivo, pois descumprida obrigação tributária acessória; pleiteia prosseguimento da
cobrança contra o espólio.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de intimar o
executado a ofertar contrarrazões, pois não houve citação.
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito.
A certidão de óbito de folhas 13 revela que o executado
faleceu antes da propositura da demanda, porém os sucessores daquele deixaram de
informar o fato ao exequente, assim impedindo que este atualizasse seus cadastros.
Não seria razoável que o município, então, suportasse os ônus do descumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação acessória perpetrada pelos atuais proprietários do imóvel (artigo 113, § 2o,
do Código Tributário Nacional).
Na hipótese “sub examine” indispensável que o exequente
apresente certidão de abertura de inventário dos bens do executado e de dados acerca
do inventariante. Só assim se saberá quem é este e se poderá citar o espólio (artigo
12, V, do Código de Processo Civil e artigo 131, III, do Código Tributário Nacional).
Caso findo o inventário, a responsabilidade pelo pagamento
dos tributos é de ser atribuída aos herdeiros do falecido (artigo 131, II, do Código
Tributário Nacional), os quais deverão integrar o polo passivo da execução.
Veja-se comentário de Luiz Alberto Gurgel de Faria sobre o
artigo 131 do Código Tributário Nacional:
“Os incisos II e III disciplinam as hipóteses em que a pessoa
venha a falecer devendo tributos. A redação dos preceitos não auxilia muito na
interpretação (...).
“Na verdade, há de se fazer uma análise sistemática e
teleológica dos dispositivos. Cabe ao espólio, por transferência, arcar com o
pagamento de todos os tributos devidos pelo falecido até o evento sinistro. Eventuais
obrigações tributárias surgidas após tal fato não corresponderão mais a tributos
'devidos pelo de cujus', mas sim pelo próprio espólio, enquanto não houver a partilha,
de maneira que ele deve responder pelos ônus. Já a responsabilidade dos sucessores e
do cônjuge meeiro se restringirá às hipóteses em que não houver quitação dos
tributos pelo espólio, sejam de débitos do de cujus ou do próprio espólio, tendo como
limite de pagamento o montante recebido, obviamente após efetuada a partilha, seja a
título de quinhão (no caso de herdeiro), legado (legatário) ou meação (cônjuge
meeiro).” (in “Código Tributário Nacional Comentado”, coordenador Vladimir
Passos de Freitas, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 3a edição, páginas 594 e
595).
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: os sucessores
passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação tributária
(modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento reclamado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente.
De admitir, por outro lado, que a Fazenda Pública tem o
direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou
substituir, até o proferimento de sentença em embargos do devedor, a certidão de
dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
CDA

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o da Lei 6.830/80.
2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da
CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou substituição
do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 755993/SP, relatora
Ministra Eliana Calmon).
Faz-se mister, portanto, conceder ao exequente, antes de levar
a cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir o título executivo.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao apelo:
determinar-se-ia o prosseguimento da cobrança, após concessão de prazo pelo juízo
de origem para substituição ou emenda da certidão de dívida ativa, nos moldes dantes
explicitados, pena de extinção da cobrança.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
1254BAA9
6
8
Declarações de
Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
128C4604
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501972-83.2019.8.26.0318 e o código de confirmação da tabela acima.